Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015881-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO - CPF: 698.438.481-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de valores de natureza salarial. Impenhorabilidade relativa. Comprometimento da subsistência. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que
deferiu o desbloqueio parcial de valores penhorados via SISBAJUD, mantendo a constrição de R$ 1.792,01 e determinando o desconto mensal de R$ 1.000,00 diretamente na folha de pagamento do executado pelo prazo de 20 meses. O agravante alega que os valores têm origem exclusivamente
salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, e que a medida compromete sua subsistência e a de sua família.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados e os descontos mensais determinados pelo juízo de origem violam a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se a medida compromete a subsistência do agravante e de sua família, justificando a suspensão parcial da constrição.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
admite-se
a penhora de salário, independentemente da natureza da dívida, desde que preservado o mínimo existencial (
EREsp
1.874.222/DF).

5.
No caso concreto, o bloqueio pontual de R$ 1.792,01 mostra-se proporcional e razoável, pois preserva valor superior a R$ 5.500,00, quantia declarada pelo agravante como necessária para cobrir suas despesas mensais essenciais.

6.
A determinação de desconto mensal de R$ 1.000,00 diretamente da folha de pagamento compromete reiteradamente a subsistência do agravante, cujas despesas
mensais são equivalentes à totalidade de seus rendimentos, o que inviabiliza a manutenção da medida.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.
O bloqueio pontual de verba salarial é admissível quando não compromete o mínimo existencial.

3.
A determinação de descontos mensais sobre remuneração que inviabilizam o adimplemento de despesas essenciais deve ser afastada por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João O
távio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto
contra a decisão que
deferiu o desbloqueio parcial de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.528,30, mantendo a constrição de R$ 1.792,01, e determinou o desconto mensal de R$ 1.000,00 diretamente na folha de pagamento do executado, pelo prazo de 20 meses.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a totalidade do valor penhorado e do desconto determinado tem origem salarial, oriunda de sua remuneração como servidor público do Município de
Juara-MT
, sendo, portanto, verba de natureza alimentar e absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Afirma que a manutenção da constrição compromete sua subsistência e a de sua família, composta por esposa e dois filhos menores, e junta documentos que indicam despesas mensais na ordem de R$ 7.300,77, superiores ao montante liberado pela decisão agravada.

Defende a decisão agravada violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e o entendimento consolidado do STJ sobre impenhorabilidade de verbas salariais.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada quanto ao bloqueio de R$ 1.792,01 e ao desconto mensal de R$ 1.000,00, e, ao final, o provimento do recurso para revogar integralmente a medida.

(Id
287148866
).

O efeito suspensivo pretendido foi concedido parcialmente
para suspender
apenas os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de desconto mensal de R$ 1.000,00 diretamente na folha de pagamento do agravante, mantendo

o bloqueio da quantia de R$ 1.792,01.
(Id 288048873).

Contrarrazões apresentadas pelo Município, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o agravante não comprovou de forma inequívoca a origem exclusivamente salarial dos valores bloqueados, tampouco a impossibilidade de subsistência com o valor já liberado. Ressalta que a execução tramita desde 2013 sem satisfação do crédito e que a constrição preserva o mínimo existencial, admitindo-se a penhora de parte dos rendimentos em caráter excepcional.
(Id 266518251).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025